Tribunal: TJDFT
Processo: 0749571-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749571-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de n. 0703342-55.2023.8.07.0016 ajuizada pela parte agravante em desfavor de ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO, indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução, pois entendeu que, para a aplicação do referido instituto fiscal, pressupõe-se o exaurimento das medidas tendentes a localizar bens das partes executadas, como, por exemplo, consulta aos sistemas Infojud, CNIB (Indisponibilidade de bens), e-RIDFT (imóvel situado no Distrito Federal), Detran-DF (veículos) etc, o que ainda não restou comprovado nos autos da execução. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital